Tribunal: STF
Processo: HC 212783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. REMIÇÃO. LEITURA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 8.3.2022 por Márcio Nunes da Silva, advogado, em benefício de Fernando de Matos Novais, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 724.615/SP.



O caso



    2. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena pela leitura de obras literárias por ele selecionadas. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0006110-91.2020.8.26.0041), em 27.10.2021.



    3. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0019566-74.2021.8.26.0041, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 724.615/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 23.2.2022.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “embora o Art. 126 da LEP não faça referência expressa à remição pela leitura, deve-se considerar que a leitura de livros dignifica o processo de ressocialização do reeducando. Por essa razão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021, que, revogando a Recomendação nº 44/2013 visa incentivar o estudo e a leitura do reeducando que cumprem pena no regime fechado e semiaberto” (sic, fl. 3, e-doc.1).



    Salienta que “o incentivo pela leitura é, de forma majoritária, reconhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado de agravo em execução penal, “o qual visava a homologação de remição por leitura (resenha), seguiu o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a Interpretação extensiva in bonam partem” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o não reconhecimento da remição pela leitura constitui frontal violação ao princípio da isonomia, uma vez que o esse mesmo Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito a remição pela leitura em caso análogos” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que o Conselho Nacional de Justiça, diferente do que constou da decisão impugnada, não teria extrapolado os limites de suas atribuições. 



    Alega que “o Conselho Nacional de Justiça, através de suas RESOLUÇÕES, entre essas a Resolução 391/2021, procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais em unidades de privação de liberdade. Ou seja, buscou o CNJ estabelecer critérios mais justos ao cumprimento da Lei, uma vez que é de notório conhecimento o total descaso por parte do ESTADO através dos Sistema Prisional ao cumprimento do estabelecido em Lei, conforme dispõe o Art. 10 e Art. 11, Incisos I, II, III, IV, V e VI da LEP, Lei 7210/1984” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Anota que “a decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Criminal, como se não bastasse, também é contrária aos princípios essenciais da execução penal, pois ao desconsiderar completamente os AS ATIVIDADES realizadas pelo reeducando, ora paciente, sinaliza que não deseja a ressocialização do ora paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a Resolução 391/2021 do CNJ, estabelece medidas com o objetivo de promover a ressocialização de reeducandos. Com efeito, a referida recomendação estabelece, dentre outros critérios para promover a remição por estudos, por exemplo, pela leitura de livros entre outros. Desta feita, a decisão proferida pela Tribunal a quo está na contramão das medidas mais reconhecidamente voltadas à ressocialização, pois nega ao reeducando que cumpriu todos os requisitos legais essenciais à validade dos cursos” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o paciente realizou 24 (vinte e quatro) resenhas literárias, tudo isso com recursos próprios, sem nenhum incentivo por parte do Estado, e é por essa razão que a remição deve ser considerada nos termos da Resolução 391/2021 do CNJ reformando-se a decisão ora guerreada” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de tais circunstâncias, requer a concessão da remição por atividades não expressas na Lei ‘RESENHAS’, com base em uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal. 



    Por todo do exposto, requere a defesa, depois de prestadas as informações, se entendido como sendo necessárias, requer seja concedida a ordem ao presente habeas corpus para reconhecer a legalidade da remição pela CONFECÇÃO DE RESENHAS LITERÁRIAS, Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça” (sic, fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 724.615/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.3.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de leitura realizadas, consideradas as resenhas por ele elaboradas.



    10. Na espécie, o paciente “juntou aos autos resenhas feitas, de próprio punho, afirmando que leu 24 (vinte e quatro) livros no período em que cumpre pena no CDP Pinheiros III” (fl. 126, e-doc. 2).



    11. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP não considerou as horas de leitura para a remição da pena, sob o fundamento de inobservância dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício:



    “O pedido não merece ser acolhido.



    Inicialmente, observo que a obtenção da remição pela leitura deve obedecer aos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta nº 276/2012 do DEPEN e CJF, Recomendação nº 391/2021 do CNJ, Lei Estadual nº 18.648/18, artigo 126 da LEP e Portaria conjunta nº 01/2019 do DEEX.



    De acordo com a Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, as formas de acesso à educação nas prisões devem estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional (artigos 2º, 3º e 8º), e devem ser oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público, ou ainda, obedecer ao determinado no artigo 5º, o que não é o caso, consoante confirmado pelo Diretor Técnico do CDP Pinheiros III às fls. 148/149.



    No caso em tela, o executado juntou aos autos resenhas feitas, de próprio punho, afirmando que leu 24 (vinte e quatro) livros no período em que cumpre pena no CDP Pinheiros III.



    Primeiramente, aponto que esta magistrada, em analise a alguns resumos efetuados pelo sentenciado, verificou a existência de idênticas resenhas na internet, normalmente, elaboradas pelas Editoras para propaganda do livro. Assim, fosse o caso de avaliação, o sentenciado não atenderia o requisito da fidedignidade. Vejamos: (…)



    Verifica-se aqui que eventual leitura efetuada pelo sentenciado não lhe trouxe qualquer benefício, além do exercício, em algumas obras, de mera cópia, ‘sendo um dos objetivos da LEP, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, impõe-se a interpretação extensiva do mencionado dispositivo, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade’ (HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/6/2015, Dje 22/6/2015).



    Não se está a negar a remição por leitura em qualquer hipótese, até porque esta magistrada a concede quase que diariamente, mas mister o cumprimento de regras e determinações para que o reeducando possa, de modo efetivo, angariar conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da autoestima.



    Ademais, não houve sequer o cumprimento do artigo 5º da Resolução 391/21 do CNJ, ou ainda da Portaria em vigora na unidade prisional.



    Diante do exposto, indefiro o pedido” (fls. 126-128, e-doc. 1).



    12. Em 13.1.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de leitura. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Francisco Orlando:



    “O Agravante requereu a remição por leitura de obras literárias que ele próprio selecionou. A magistrada indeferiu o pedido aos fundamentos de que a atividade foi realizada sem observância dos dispositivos legais que regem a matéria – Portaria Conjunta nº 276/2012 do DEPEN e CJF, Recomendação nº 391/2021 do CNJ, Lei Estadual nº 18.648/18, artigo 126 da LEP e Portaria conjunta 1/2019 do DEECRIM da 1ª RAJ/São Paulo, e de que parte das resenhas constitui plágio de outras encontradas na internet.



    Pois bem.



    Além de o Agravante não ter realizado a atividade junto a ‘Clube de Leitura’ constituído para a finalidade de remição, tendo escolhido a esmo as obras a serem resenhadas, tornando impraticável a avaliação das resenhas – algumas plagiadas –, e a despeito de a leitura, sob minha ótica, ser atividade complementar ao estudo, amparada no artigo 126, da LEP, na revogada Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 3º, inciso IV, da Resolução nº 3/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no artigo 3º, inciso III, da Resolução nº 2/2010, do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Básica, na Portaria Conjunta nº 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional, na Portaria Conjunta 01/2019, da Corregedoria dos Presídios do Estado de São Paulo, e na Lei Estadual 16.648/2018, que instituiu, no âmbito dos estabelecimentos carcerários do Estado, a possibilidade de remição por leitura, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2182765-41.2019, manejada pelo Procurador Geral de Justiça contra a Lei Estadual nº 16.648/2018, decidiu (no dia 29/1/2020) que a remição por leitura não está expressamente prevista na LEP, e não constitui atividade similar ou complementar ao estudo, devendo ser regulamentada por lei federal, por se tratar de matéria cuja competência para legislar é privativa da União (art. 22, inciso I, da CF). E a Lei nº 12.433/2011, ao instituir a remição por estudo, nada dispôs sobre remição por leitura, tema que extrapola o mero direito penitenciário.



    Argumenta-se que o Órgão Especial reconheceu apenas o vício formal da lei estadual, não a impossibilidade de remição por leitura, mas evidentemente respeitado esse posicionamento, não é o que se extrai da mencionada ADI estadual, que expressamente reconheceu a inexistência de lei federal que regulamente a matéria.



    Não se desconhece que a Resolução nº 391/2021, do CNJ, regulamentou a remição por leitura e outras atividades sócio educativas, com o propósito de conferir efetividade a instrumentos normativos internacionais como as Regras de Mandela e as Regras de Bangkok, mas sempre precedido do mais absoluto respeito, continuo entendendo que a Resolução atual, assim como a Resolução revogada (44/2013) extrapolou os limites das atribuições do CNJ, imiscuindo-se no campo de produção legislativa reservado privativamente à União pela Constituição Federal (art. 22, I), violando ainda o princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º, CF).



    Daí a minha conclusão de que a decisão atacada não comporta reparo” (fls. 163-164, e-doc. 2).



    13. Ao proferir a decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do benefício da remição da pena pela leitura, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de remição de pena por leitura, ao considerar que os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 276/2012 do DEPEN e CJF, na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, na Lei Estadual n. 18.648/2018, no art. 126 da LEP, na Portaria Conjunta n. 1/2019 do DEECRIM da 1ª RAJ/São Paulo e na Portaria DT-III n. 10/2018, não foram obedecidos, uma vez que ‘[o] pedido está parcialmente instruído. Não há nos autos o atestado de dias remidos, nem mesmo informação se o sentenciado participou de clube de Leitura, conforme determinam os documentos ora mencionados’ (e-STJ, fl. 111).



    O Tribunal de origem, por sua vez, confirmou a decisão nos seguintes moldes: (…)



    Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a remição de parte do tempo da execução da pena pela atividade de leitura, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal.



    Ilustrativamente, confiram-se: (…)



    Todavia, no caso em análise, consoante se depreende das decisões das instâncias ordinárias, a elaboração das resenhas dos livros lidos pelo paciente não se efetivou nos parâmetros assinalados pelos normativos retrocitados.



    Dessa forma, a conclusão no sentido contrário, de modo a acolher a pretensão da defesa, é inviável nesta Corte Superior, visto que o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.



    Nesse contexto, não se observa flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 173-176, e-doc. 2).



    14. Na espécie, não houve vedação à remição da pena pela leitura. As instâncias antecedentes apenas assentaram não ter o paciente atendido aos requisitos estabelecidos para concessão do benefício.



    No mesmo sentido foi o julgamento do Habeas Corpus n. 165.509/MT, Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, que a ausência de comprovação do atendimento aos requisitos previstos para a concessão do benefício impede o seu deferimento. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – REMIÇÃO – LEITURA. Ausente comprovação de atendimento a requisitos estabelecidos para fins de remição por leitura, inviável reconhecer a incidência do artigo 126 da Lei de Execução Penal” (HC n. 165.509/MT, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator ressaltou:



    “O Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo em execução, ressaltou o não atendimento dos requisitos exigidos pelo provimento nº 24/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, mediante o qual, considerado o artigo 126 da Lei de Execução Penal, instituído, no âmbito das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, o Programa ‘Remição pela Leitura na Prisão’. Assentou ausente comprovação da leitura de obras que não firam a moral e os bons costumes, a confecção de resenhas, submetidas a avaliação por profissional capacitado, e a participação em atividades estudantis. O Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso especial, fez ver o acerto da decisão do Tribunal de Justiça. 



    Segundo consta das peças juntadas ao processo, o estabelecimento prisional em que recolhido o paciente não conta com o mencionado programa, surgindo inadequado reconhecer-se o benefício previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal”.



    Em processo análogo, o Ministro Roberto Barroso, Relator, proferiu decisão monocrática no Habeas Corpus n. 208.449/SP, DJe 19.11.2021, com a ementa: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE”. 



    15. Como assentado na decisão impugnada, para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora